Tribunal: TJSP
Processo: 1500720-84.2023.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Absolvição descabida – Pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06 afastado – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Pena que comporta mitigação – Cabimento da aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência em grau

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Absolvição descabida – Pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06 afastado – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Pena que comporta mitigação – Cabimento da aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência em grau máximo – Regime aberto e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos já fixados na origem – Recurso parcialmente provido.